Tribunal: TJDFT
Processo: 0740020-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO (SEIS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FRAÇÃO. REDUÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/2 (METADE) LIMITE MÁXIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.
I - A revisão criminal é ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários.
II - A revisão da pena em sede de rescisória será possível quando demonstrada contrariedade a texto de lei, na hipótese de decisão proferida contra a evidência dos autos, se for apresentada nova prova que reflita na diminuição da pena ou se comprovado que a decisão foi proferida com evidente erro material.
III - O acórdão proferido na apelação criminal interposta pelo réu, após corretamente adotar o critério da quantidade de delitos cometidos para unificar a penas dos crimes de roubo e corrupção de menores, aplicou a fração de 2/3 (dois terços) referente à continuidade delitiva. Entretanto, no tocante ao concurso formal próprio, após individualizar a pena de cada conduta, aplica-se à maior delas um aumento que varia de um sexto à metade, nos termos do art. 70, caput, do CP.
IV - Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade)
V – Considerando o número de sete crimes, aplica-se a fração de 1/2 (metade), sobre a maior pena aplicada.
VI - Revisão criminal admitida e julgada procedente.